Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-48.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000042-48.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELINA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
EURICO GOUVEA DE ASSIS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INUNDAÇÃO
EM IMÓVEL DECORRENTE DE MAU FUNCIONAMENTO DA BARRAGEM CONSISTENTE EM DEMORA DE AGIR CONFORME CIRCUNSTÂNCIAS METEOROLÓGICAS PREVISTAS
. TEORIA DO RISCO INTEGRAL AMBIENTAL.
AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO OBJETIVANDO EVITAR CONSEQUÊNCIAS DE DESASTRES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DA BARRAGEM. DENUNCIAÇÃO À LIDE
DO MUNICÍPIO É INCABÍVEL, POIS AUSENTE A PROVA DA RESPONSABILIDADE REGRESSIVA
. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONSTATADO
. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
OBSERVADA
. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Simultaneamente, foram interpostas apelações cíveis pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) e pela autora Celina de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jitaúna.

2.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a CHESF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

3.
A CHESF apelou, alegando a existência de força maior em razão da cheia histórica ocorrida no final de dezembro de 2022 na Bacia Hidrográfica do Rio de Contas, sustentando ainda cerceamento de defesa e necessidade de denunciação à lide do Município de Jitaúna.

4.
A autora Celina de Souza também apelou, pugnando pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso da autora é tempestivo; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória; (iii) saber se a sentença careceu de fundamentação; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil da ré, bem como a adequação da fixação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso da autora foi protocolado após o término do prazo legal, razão pela qual foi corretamente reconhecida sua intempestividade.
7. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a própria parte ré reconheceu nos autos a suficiência das provas documentais apresentadas, tornando protelatório o pedido de produção de provas.
8. A sentença apresentou fundamentação clara e suficiente, com base em análise técnica do INEMA e dados meteorológicos oficiais, afastando-se a alegação de ausência de fundamentação.
9. A denunciação à lide do Município foi corretamente indeferida, por não se tratar de hipótese de responsabilidade regressiva, mas sim solidária, conforme prevê o art. 125 do CPC.
10. A conduta da ré contribuiu diretamente para o agravamento dos danos causados pelas chuvas, ao optar por manter níveis elevados de armazenamento no reservatório, mesmo diante de alertas meteorológicos, em desconformidade com os fundamentos e objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB (Leis nº 12.334/2010 e 6.938/1981).
11. Configurada a responsabilidade objetiva da ré, com fundamento na teoria do risco integral adotada pelo Direito Ambiental, sendo desnecessária a demonstração de culpa.
12. Inviável a exclusão da responsabilidade da ré com base em força maior ou culpa exclusiva do Município.
13. Ausente prova suficiente dos danos materiais, mas comprovado o sofrimento da autora em razão da inundação de sua residência, evidenciando-se os danos morais.
14. A fixação do quantum indenizatório observou os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a teoria do desestímulo mitigada, conforme jurisprudência do STJ e doutrina especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso da autora não conhecido por intempestividade.
16. Recurso da ré conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade por danos ambientais decorrentes de enchentes agravadas por operação inadequada de barragens é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a teoria do desestímulo mitigada”.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil: arts. 125, 128

- Política Nacional de Segurança de Barragens: arts. 3º, 4º, 15 e 17

- Código Civil: art. 944

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 604.801/RS

- STJ, REsp 665.425/AM

- TJ-BA, Apelação Cível n. 80022512720198050080

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000042-48.2023.8.05.0144
, tendo como apelantes,
reciprocamente,

CELINA DE SOUZA
e
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
da parte ré e
NÃO CONHECER
o apelo da parte autora
, nos termos do voto do relator.